Tribunal: TJMT
Processo: 1037789-96.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037789-96.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), ROGERIO AQUINO LOPES DO CARMO - CPF: 009.918.352-80 (PACIENTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), Juizo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso (IMPETRADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (IMPETRANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. IMPROCEDÊNCIA.

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INSUFICIENTES.

ORDEM DENEGADA.

I.
Caso em exame:

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente Rogerio Aquino Lopes do Carmo
, denunciado pela prática, em tese, dos crimes tipificados
nos art. 180,
caput
e art. 311,
caput
, ambos do Código Penal, bem como, art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em verificar
: (I)
se há excesso de prazo na formação da culpa
;
e

(II)

se
é possível revogar a prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir:

3.
O reconhecimento do excesso de prazo deve ser avaliado com base no princípio da razoabilidade e nas específicas do caso concreto, não se limitando à mera soma aritmética dos prazos legais.

4
. No caso em tela, o trâmite processual segue regular, sem acusações de desídia, negligência ou descaso por parte do Poder Judiciário ou do Ministério Público, apresentando instrução processual em estágio avançado, próxima de sua conclusão.

5.
A manutenção da prisão preventiva é devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, não sendo cabível a substituição por medidas cautelares alternativas
.

4.

Dispositivo e tese:

6. Ordem negada.

Tese de julgamento:

Não configura constrangimento ilegal o prazo processual que, elaborado à luz do princípio da razoabilidade e das particularidades do caso concreto, revela-se compatível com o andamento regular do feito, especialmente quando a instrução processual se encontra próxima de
findar-se
.

Jurisprudência
s
relevantes
citadas
:

(STF, HC 207593
AgR
, Relator Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 03-08-2022)
;

(STJ,
AgRg
no HC n. 807.420/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 18/5/2023.)
;

(
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)
;

(TJMT, N.U 1013746-32.2023.8.11.0000, Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 25/07/2023)
;

(N.U 1007965-05.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2018,
Publicado
no DJE 29/08/2018)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
ROGERIO AQUINO LOPES DO CARMO,
em que
se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT
.

Extrai-se da impetração que o paciente
que foi preso em flagrante, em
27/02/2024, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos art.
2º da Lei nº 12.850/201
3,
art. 33 da Lei nº 11.343
/2006 e art. 311 do Código Penal.

Em 28/
02/2024, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Em 09/04/2024,
o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando a prática dos
delitos tipificados nos art. 180,
caput
e art
. 311,
caput
, ambos do Código Penal, bem como, art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em síntese, os impetrantes
alegaram
que o paciente vem sofrendo constrangi
mento ilegal,
devido ao ilegal
excesso de prazo para formação da culpa,
uma vez
que
a autoridade coatora
havia
designado a audiência de instrução e julgamento para o
dia 25
/09/2024,
contudo
, a solenidade
foi redesignada para o dia 27/01/2025
.

Nesse sentido, pugnaram pela concessão da ordem, liminarmente
inclusive, para revogar a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n.
261183280 ao ID n. 261183281).

O pedido de liminar foi indeferido pelo Exmo. Des. Plantonista
Rui Ramos Ribeiro (ID n. 261192
276).

O Juízo singular prestou as informações (ID n. 262044757)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (ID n. 262712756).

É o relatório

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual está submetido o paciente
Rogerio Aquino Lopes do Carmo, que foi preso em flagrante, em
27/02/2024, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos art. 2º da Lei nº 12.850/2013, art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 311 do Código Penal.

De proêmio, cabe ressaltar que a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o término da instrução processual, deve ser analisado à vista do caso concreto e não somente pela somatória dos limites legais para realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Este princípio recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número de processos nas comarcas e varas, aliado à carência de número suficiente de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.

O entendimento é esposado tanto pelos Tribunais Superiores quanto por este Sodalício:

“[...]
Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas [...] as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na
formação da culpa do agravante
[...]”
(STF, HC 207593
AgR
, Relator Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 03-08-2022)

“[...]
É consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no julgamento do recurso de apelação deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto
[...] Agravo regimental não provido”
(STJ,
AgRg
no HC n. 807.420/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 18/5/2023.)

“[...]
Não há o que se falar em excesso de prazo, porque este não resulta de mera soma aritmética, devendo restar caracterizada a indolência judicial ou traços de indignidade humana no elastério, o que não se constata no caso vertente.”

(TJMT, N.U 1013746-32.2023.8.11.0000, Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 25/07/2023)

Em apreciação dos autos
, não há como imputar o excesso de prazo aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do órgão ministerial, assim como, do Juízo
a quo
que vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando
todas as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito
.

Além disso, conforme
anteriormente pontuado, verifica-se que o Juízo singular designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 27/01/2025,
o que demonstra
que instrução processual está em fase avançada e, ao que tudo indica, pró
xima de finalizar.

Em casos tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELASTÉRIO INDEVIDO OU RETARDAMENTO PROVOCADO PELO PODER JUDICIÁRIO – AÇÃO PENAL QUE PROSSEGUE DE FORMA REGULAR – INSTRUÇÃO PROCESSUAL PRÓXIMA DA CONCLUSÃO – ORDEM DENEGADA.

O prazo para concluir a instrução criminal não tem a característica da fatalidade ou improrrogabilidade, devendo ser
perscrutado
sob a ótica da razoabilidade, e considerando as especificidades do caso concreto, que, muitas vezes, justificam eventual tardança.

Não cabe falar em excesso de prazo na formação da culpa nos casos em que não se verifica negligência, desídia ou descaso do julgador, e a persecução penal transcorre em ritmo razoável e instrução penal em vias de encerrar.
”

(N.U 1007965-05.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2018,
Publicado
no DJE 29/08/2018)
(negritei)

Logo, atento ao princípio da razoabilidade
, não resta caracterizado qualquer ato ilegal na constrição existente, até porque o andamento processual encontra-se regular.

Frise-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, posto que, mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Tendo sido demonstrada a necessidade da custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)
(sic).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor do paciente
ROGERIO AQUINO LOPES DO CARMO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025